Tribunal: TJDFT
Processo: 0735630-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE AUTOMÓVEL PERTENCENTE AOS SÓCIOS. GARANTIDORES DA DÍVIDA. NÃO INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA.
1. O fato de os sócios serem possíveis garantidores da dívida da empresa executada não significa que foram automaticamente inseridos como réus no processo de execução, mesmo que tenham sido mencionados na petição inicial.
2. Ainda que se presuma que o agravante tenha solicitado a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, uma vez que garantidores da dívida, não foram abarcados na decisão que determinou a citação dos executados. Contra esta decisão, o agravante não manifestou objeção de forma oportuna e apropriada.
3. A tentativa de penhorar os bens dos sócios pressupõe a desconsideração da personalidade jurídica, a qual não foi requerida na instância de origem.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.